Tribunal: TJDFT
Processo: 0750615-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução. Crime contra a dignidade sexual. Estupro de vulnerável Pedido de saídas temporárias. Risco de contato com menores de idade. Benefício indeferido. Decisão mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da VEP/DF que indeferiu o pedido de saídas temporárias feito pelo apenado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder saídas temporárias a pessoa condenada por crime sexual contra vulnerável, com hospedagem em instituições de acolhimento social, em face da ausência de rede familiar de apoio e diante da impossibilidade de garantir ausência de contato do apenado com menores de idade durante o usufruto do benefício.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada que indeferiu as saídas temporárias se baseou em manifestações anteriores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES) que indicaram impossibilidade de previsão antecipada de vagas e ausência de controle sobre o contato do condenado com menores de idade nas unidades de acolhimento, por estarem localizadas em áreas urbanas e não contarem com fiscalização rígida.
4. A jurisprudência do TJDFT tem, reiteradamente, negado as saídas temporárias em casos semelhantes, envolvendo crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis, quando o local pretendido para hospedagem não assegura a separação física entre o apenado e menores de idade.
5. A natureza do delito recomenda cautela, especialmente diante da ausência de vigilância direta nas instituições de acolhimento, devendo ser considerado o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, bem como a necessidade de compatibilização do benefício com a segurança de terceiros e com o objetivo de harmônica reintegração social do condenado.
6. Permanece a possibilidade de reapreciação do pedido, caso seja indicado endereço compatível com os requisitos legais.
IV. Dispositivo
7. Agravo em execução penal conhecido e, no mérito, não provido.